Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE INSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E VENDA DE ACESSÓRIOS. CONSTITUIÇÃO FORMAL DA SOCIEDADE. INOCORRÊNCIA. DISTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE APORTADOS PELAS PARTES. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rescindido judicialmente o negócio jurídico entabulado entre as partes, o qual fora celebrado com o objetivo de instituir sociedade para prestação de serviços automotivos e venda de acessórios, retornando-as, assim, ao status quo ante, fazem as partes jus à recomposição do patrimônio e/ou valores comprovadamente investidos na sociedade.
2. Levando em consideração que a r. sentença declarou rescindido o contrato, tendo as partes anuído com a sua resilição e o retorno ao estado anterior, a correção monetária e os juros de mora sobre o montante a ser restituído à recorrente incidirão a partir do seu trânsito em julgado.
3. Em razão da reforma parcial da r. sentença, para condenar a parte autora a ressarcir à segunda ré os valores por ela comprovadamente aportados na sociedade, o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios deve ser alterado, por consectário lógico, do valor da causa, para o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.